Tribunal: TJDFT
Processo: 0706259-69.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES. DIREITO DE FAMILIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. PARTILHA DE DÍVIDA. CABÍVEL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
1. A jurisprudência dos tribunais pátrios, de forma remansosa, tem o entendimento de que o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir motivadamente quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa apreciar fundamentadamente a questão controvertida.
2. A ré/reconvinte não se desincumbiu de comprovar nos autos, qualquer elemento que demonstre o preenchimento dos requisitos indispensáveis à fixação dos alimentos compensatórios.
3. O art. 1.663, §1o, prescreve que “as dívidas contraídas no exercício da administração obrigam os bens comuns e particulares do cônjuge que os administra, e os do outro na razão do proveito que houver auferido”.
4. Eventual omissão da sentença/acórdão quanto ao índice de atualização monetária e juros não implicam em impossibilidade de que estes venham a ser incluídos na fase de cumprimento de sentença.
5. Negou-se provimento aos apelos.